Tribunal: CARF
Processo: 13864.720039/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720039/2015-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.732 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BELLA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Sergio Magalhaes Lima,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários manejados em face do acórdão no 06-59.158, da
2a Turma da DRJ/CTA, de 25 de maio de 2017 (e.fls-1561/1599), que julgou procedente os
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário de 2010 e confirmou a atribuição
de corresponsabilidade a pessoas físicas e jurídica relacionadas nos autos processuais, em face da
constatação de alegada omissão de receita decorrente de depósitos bancários não justificados
pelo contribuinte.
Importa destacar que o processo já veio a julgamento da 1a Turma Ordinária, 2a
Câmara, 1a Seção do CARF, em 16/08/2018, como se vê da Resolução de e.fls 1744/1755, razão
pela qual, por razões de economia processual, adota-se parte do relatório nela indicado, com
complementação posterior, a saber:
“1. Trata o processo de autos de infração de págs. 1.201/1.252, relativos ao ano-
calendário 2010, no regime do lucro arbitrado, tendo em vista que o contribuinte notificado a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720039/2015-13
Fl. 5241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

apresentar os livros e documentos da sua escrituração, e Livro-Caixa (pois declarou pelo lucro
presumido), conforme Termo de Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo,
deixou de apresentá-los, art. 530, inciso III, do RIR/99; exigem-se: R$3.959.962,15 de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica IRPJ, relativo a: 001 - Omissão de Receitas, pois o contribuinte não
emitiu as notas fiscais dos serviços que prestou, no ano-calendário 2010; 002 - Omissão de
Receitas, Depósitos bancários de origem não comprovada, no ano-calendário 2010;
R$1.195.188,65 de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, reflexo das mesma
infrações; R$1.244.988,18 de Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social
Cofins, reflexa, incidência cumulativa padrão; R$269.747,43 de Contribuição para o PIS,
reflexa, incidência cumulativa padrão. Todas infrações foram apenadas com multa de ofício de
75%. Os procedimentos de fiscalização e as autuações estão descritos no Termo de Verificação
Fiscal TVF, págs. 1.180/1.203.
2. Foram constituídos os seguintes responsáveis solidários:
a. Paulo Rodolfo Luz, CPF no 103.582.58804, Sócio gerente da empresa constante
na ficha cadastral dos bancos como responsável pela movimentação financeira da empresa; base
legal nos arts. 124, I, 134, VII e 135, III do Código Tributário Nacional CTN, Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966;
b. Jefferson Thiago Ferreira, CPF no 339.716.93806, Sócio de direito da empresa,
cujo nome consta também nas fichas cadastrais dos bancos como responsável peta
movimentação financeira da empresa; base legal nos arts. 124, II, 134, VII e 135, III, do CTN;
c. Valéria Aparecida Sibelino Siqueira, CPF no 081.242.20824, Sócia de direito da
empresa, cuja nome também consta nas fichas cadastrais dos bancos como responsável pela
movimentação financeira da empresa; base legal nos arts. 124, II, 134, VII e 135, III, do CTN;
d. PRC Rede Plantão de Convênios S/S Ltda, CNPJ 07.277.393/000124, Empresa
componente do mesmo grupo econômico, cujos sócios e endereço são exatamente os mesmos da
empresa autuada, e que possui interesse no fato gerador possui demonstra grande confusão
patrimonial entre as empresas, na medida em que uma grande quantidade de recursos circula
entre as empresas sem qualquer controle contábil; base legal no art. 124, I do CTN.
3. Cientificados, o contribuinte e responsáveis solidários apresentaram
impugnações págs. 1.295/1.380.
Impugnação. Bella Prestação de Serviços S/S Ltda ME
4. Na impugnação a Autuada reconheceu que não atendeu a intimação por falta de
elementos confiáveis.
5. Explica sua atividade que é fazer convênios com empresas, para que os
funcionários destas contratantes tenham acesso a rede de farmácias/drogarias conveniadas, e para
isso, cobra uma taxa de intermediação de seis por cento. Essa é a principal e única fonte de
renda, como consta nos contratos que firmou, cujas cópias seguem anexas, onde consta que,
sobre esta intermediação se cobra uma taxa de aproximadamente 6% (seis por cento) dos valores
envolvidos.
Fl. 5242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

6. Conforme Contrato Social, sua atividade é de administração de convênio de
farmácia através de cartões de compra; atividade de cobrança de faturas e dívidas de clientes e
serviços de cobrança de royalties; em resumo, a empresa exercia uma atividade legal, e
umbilicalmente ligada à movimentação financeira em suas contas bancárias.
7. Que a grande maioria dos créditos na conta corrente bancária se refere a
transferências, líquido de cobrança, movimentação de título de cobrança e Ted Crédito, ou seja,
trata-se de vendas efetuadas por farmácias e drogarias conveniadas, que eram cobradas das
empresas contratantes, pela autuada, e posteriormente repassadas às farmácias/drogarias, com o
desconto da taxa de serviços, tudo isso comprovado pela auditoria fiscal, demonstrando as
empresas envolvidas.
8. Reclama ter sido injustificado o arbitramento do lucro, pelo fato de a Autuada
não ter apresentado Livro-Caixa e qualquer documentação contábil, mas a base de cálculo do
arbitramento está errada, pois sobre os ingressos, seria o caso de aplicar o percentual da taxa de
administração do ramo de atividade, pois sua atividade é de agenciamento e intermediação,
agindo por conta alheia, conforme evidenciam os contratos que apresenta.
9. Disserta que nem todo ingresso financeiro na empresa, se trata de receita,
citando autores; relata que já foi autuada sob a mesma ótica, a de que toda movimentação
financeira seria receita tributável, mas o CARF, no Acórdão no 1402001.457, de 08/10/2013,
afastou a autuação, relativa a convênio da Autuada com a Embraer.
10. Aponta duplicidade de valores na autuação que foi reconhecida e excluída no
Acórdão DRJ/CTA; aponta que R$16.650.910,73 se tratam de transferências entre contas da
Autuada (anexo 3).
11. Requer que o arbitramento seja efetuado sobre a real receita bruta operacional
e apresentou às págs. 1.3731.374, planilha com os valores que reconhece como devidos, obtidos
mediante a aplicação da taxa de 6% sobre o saldo restante depois de excluídos R$2.939.406,34
de depósitos considerados em duplicidade e R$16.650.910,73 de valores que alega serem
transferências entre contas da sua titularidade; o total de receita omitida que reconhece é de
R$1.314.557,32:
(APRESENTA PLANILHA DE APURAÇÃO – E.FLS 1746)
12. Às págs. 1.506/1.511 constam planilha demonstrativa de "Receita omitida
reconhecida pelo sujeito passivo", correspondente aos da planilha transcrita, e os valores
correspondentes de IRPJ e contribuições, e Despacho discriminando as parcelas não impugnadas
e determinando que sejam apartados os valores para outro processo, de cobrança; às págs.
1.513/1.515, os valores apartados.
13. Às págs. 1.516/1.522, extrato dos valores que permaneceram em litígio.
14. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR DRJ/CTA,
proferiu o Acórdão no 0659.158, de 25 de maio de 2017, págs. 1.561/1.599, julgando a
impugnação procedente em parte (porque excluiu valores de depósitos que o autuante havia
considerado em duplicidade), porém sem incorrer em recurso de ofício:
Fl. 5243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade, em: i)
quanto aos lançamentos, julgá-los procedentes em parte, para reduzir as exigências de IRPJ
impugnadas de R$ 3.857.764,74 para R$ 3.575.581,73, as de CSLL de R$ 1.157.329,41 para R$
1.072.674,51, as de Cofins de R$ 1.205.551,50 para R$ 1.117.369,31, e as de PIS de R$
261.202,82 para R$ 242.096,68; todas com respectivas multas de ofício de 75%; ii) quanto aos
Termos de Sujeição Passiva Solidária, julgar procedente a atribuição de responsabilidade contra
Paulo Rodolfo Luz, Jefferson Thiago Ferreira, Valéria Aparecida Sibelino Siqueira e RPC Rede
Plantão de Convênios S/S Ltda.
15. A Autuada tomou ciência em 13/06/2017, pág. 1.648; Paulo Rodolfo Luz, em
06/06/2017, pág. 1.645; Jefferson Thiago Ferreira, AR devolvido, pág. 1.695, com anotação
"Não procurado"; Valéria Aparecida Sibelino Siqueira, em 06/06/2017, pág. 1.646; PRC Rede
Plantão de Convênios S/S Ltda, em 06/06/2017, pág. 1.647.
16. Todos, mesmo Jefferson Thiago Ferreira, apresentaram recursos voluntários
tempestivos, exceto a PRC Rede Plantão de Convênios S/S Ltda.
Recurso Voluntário, Bella Prestação de Serviços S/S Ltda ME, págs. 1.699/1.711
17. Informa ratificar na íntegra as razões já expostas na impugnação.
18. Aduz que discorda da afirmativa no Acórdão recorrido de que:
o julgado apresentado (referente ao auto de infração) da mesma empresa, referente
em exercícios anteriores, com a mesma atividade comercial sintetizou "não haver qualquer
vinculação daquele julgamento com relação ao presente" firmando tal assertiva do seguinte
modo:
"Até porque tratou-se de períodos distintos e principalmente, fatos distintos. Na
referida autuação, a base de calculo dos tributos foi obtida base em valores informados em DIRF,
pela fonte pagadora de modo que naquele processo não tratou de presunção de omissão de
receitas baseadas em depósitos bancários de origem não comprovada." (g.n.)
19. Que, depois de ter autuado a mesma empresa, que continua com a mesma
atividade, com base em receitas informadas em Dirf, a fiscalização modificou o modus operandi
e inovou em indícios na obtenção de prova, agora com base em depósitos bancários, mas peca na
transformação destes em provas; cita Acórdão que trata da mesma situação.
20. Explica que a exerce a atividade de intermediação e que, seja agenciamento ou
a intermediação, pode-se observar que tanto numa ou noutra atividade, a pessoa age por conta
alheia sem responsabilidade em relação à conclusão do negócio; por isso, determina-se,
obrigatoriamente que a receita bruta se refere apenas ao resultado auferido por uma operação de
conta alheia, ou trata-se de agenciador que neste mesmo sentido encaminha negócio para outras,
trabalhando por comissão ou por porcentagem.
Qualquer tentativa de transformar os créditos bancários em receitas tributáveis
encontra óbice nas relações estabelecidas entre empresa fornecedora de medicamento (drogarias
e farmácias) que emitem notas fiscais de venda de mercadorias em nome dos empregados das
Fl. 5244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

empresas conveniadas (contratantes com grande números de funcionários) cabendo à recorrente
tão somente intermediar tal atividade.
Resta claro e insofismável que não existe qualquer cobrança de honorários e
serviços das empresas contratantes, como já reconhecido no acórdão já citado, envolvendo a
Recorrente.
Pois, os empregados destas que adquirem remédios nas drogarias e farmácias
conveniadas pela Recorrente, não sofrem qualquer alteração ou majoração de preços, visto que a
empresa da qual é empregado não remunera em nenhum sentido a empresa Recorrente, razão de
que a remuneração é paga pela farmácia/drogaria conveniada.
Nesse sentido, fica evidenciado que a real operação de compra e venda se deu
entre as drogarias e farmácias conveniadas e os funcionários das empresas contratantes do
convênio, as quais efetuavam depósitos de grande monta nas contas correntes da recorrente,
assim, a única relação onerosa (com pagamento de taxa) existiu tão somente entre a Recorrente e
as drogarias e farmácias, conveniadas.
21. Junta contratos entre drogarias/farmácias e a Autuada, bem como entre esta e
empresas contratantes desse convênio, apenas como amostragem, para corroborar o alegado, mas
que a DRJ desprezou em sua análise.
22. Sobre R$16.650.910,73 de transferência entre contas da empresa, afirma que,
além da planilha, também juntou extratos de fls. 27 a 536 que as demonstram, e detalha dois
casos.
Recurso Voluntário, Jefferson Thiago Ferreira e Valéria Aparecida Sibelino
Siqueira ME, págs. 1.659/1.674
23. Acusam que as razões constantes do Acórdão recorrido se tratam de inovação:
A) simulação a interposição de pessoa no quadro societário da empresa, acarretando com
responsabilidade art. 135 do CTN; B) foto do local da empresa denotaria a vinculação entre os
Recorrentes e a Droga Bella, pois no local, havia uma Droga Bella; C) Valério não conheceria
Jorge Fonseca Lima e Silvia Mara Aparecida Calvo de Lima, para quem teria cedida suas cotas
sociais, e tais pessoas seriam "laranjas ", o que revelaria intuito de ocultação; D) haveria grupo
econômico de fato, criando responsabilidade de fato entre as empresas integrantes; as razões da
decisão recorrida procuraram reparar os argumentos iniciais do lançamento que se limitavam a
acusar que a Autuada: 1 – não tem ativo; 2 – é devedora de expressivos valores à Receita
Federal; 3 – se localiza em sala sobre a Drogaclin, e que a ex-sócia Valéria é atual
administradora de tal farmácia; 4 – os atuais sócios, Jorge Fonseca Lima e Silva Maria
Aparecida Calvo Lima, são interpostas pessoas, para desviar atenção dos órgãos públicos; 5 –
está em insolvência; e 6 – a empresa não forneceu dados para a fiscalização.
24. Não há fundamentos para a responsabilização solidária de ex-sócios, que se
retiraram, os novos sócios passaram a assinar pela empresa e esta continuou regularmente com
suas atividades; portanto, não houve ocultação; que a simples crença na falta de capacidade
patrimonial dos novos sócios não pode sustentar a solidariedade, esta tem que ser provada;
invoca a Súmula 430 do STJ de que o inadimplemento da obrigação tributária da sociedade não
gera, por si só, responsabilidade do sócio-gerente e muito menos de ex-sócios; que a multa
Fl. 5245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

aplicada foi de 75%, o que evidencia que o Autuante não identificou dolo ou fraude; se o excesso
de poderes ou violação ao contrato social não foi provado, não procede a responsabilização; a
decisão recorrida viola o art. 133 do CTN, pois não houve sucessão, dado que a sociedade
continuou com suas atividades; os Recorrentes não tem mais acesso à escrituração fiscal e
contábil da Autuada, então, como lhes exigir informação e defesa? Reclama que não foram
intimados da fiscalização, nem informados do procedimento; que o escritório no mesmo prédio
da Autuada é porque já lá estava e assim continuou, por conveniência de local e locação; não se
lembrar para quem vendeu as cotas da empresa é comum, dado que existem intermediários na
operação. Por isso, deve ser julgada nula a responsabilização.
Recurso Voluntário, Paulo Rodolfo Luz, págs. 1.681/1.690
25. Que a DRJ manteve a sua responsabilização, sob o singelo argumento de que:
i - tal nome consta na ficha cadastral do Banco Itaú, além de constar na DIPJ do ano de 2010; ii -
o recorrente teria sido sócio da autuada; e por fim, iii – na ficha 61-A da DIPJ/2011 ter sido
informado que o Recorrente teria recebido valores à título de "Rendimentos de Dirigentes,
Conselheiros, Sócios ou Titulares", com valor superior aos dos demais sócios, o que levou a
concluir que o interessado teria permanecido na administração da autuada; que o julgador não
atentou que os fatos são de 2010, e o recorrente saiu da empresa em 02/2009, conforme,
alteração contratual registrada em cartório.
26. Sobre seu nome constar na ficha cadastral dos bancos como responsável pela
movimentação financeira da empresa, para responsabilização de ex-sócio, é motivo descabido
para a responsabilização; quanto a seu nome figurar da ficha de pagamentos a título de
"Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titulares", pode muito bem ter sido um
equívoco e não pode servir de base.
27. Cita Portaria PGFN 713 de 14/10/2011, que alterou o parágrafo único do art.
2o da Portaria PGFN 180, de 25/02/2010, para dizer que sua responsabilização viola o nela
disposto, pois somente no caso de saída fraudulenta haveria solidariedade, o que não foi
provado”.
Por ocasião do julgamento anterior, esta Turma Ordinária reconheceu a existência
de prova apresentada pela autuada que comprovaria inexistir omissão de receita decorrentes dos
depósitos bancários, porquanto a natureza dos contratos havidos com terceiros, com os quais a
companhia mantinha relação jurídica, justificaria o volume de créditos que circularam em sua
conta bancária, mas que não lhe pertenceria.
Assim, por unanimidade, decidiu a Turma converter o processo em diligência, nos
termos do voto da Conselheira Relatora, a seguir indicados (e.fls.1754/1755):
“Voto por diligência:
1. Da comparação entre os valores autuados, seja como depósitos bancários de
origem não comprovada (Plan1), seja, como receitas omitidas (Plan2), com os extratos
bancários, identificar transferências entre contas de titularidade da autuada, que deixaram de ser
excluídas da autuação e apresentar listagem das mesmas, com totais mensais e geral no ano, em
separado para cada uma das planilhas.
Fl. 5246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

2. A autuação classificou os depósitos créditos recebidos em duas infrações:
a) depósitos recebidos que foram identificados como pagos por clientes, porém,
sendo o montante muito superior às receitas declaradas, foi autuado como 0001 - OMISSÃO DE
RECEITA DA ATIVIDADE; para estes depósitos/créditos e correlacionando ao respectivo
depósito/crédito:
a.1) intimar a empresa a apresentar de forma organizada (excluídos aqueles que já
foram acatados pela fiscalização), por convênio com Empresa Contratante: contrato vigente em
2010, cópia da documentação que apresentou à Empresa Contratante, mensalmente, com os
valores mensais por Drogaria Conveniada, e estabelecendo correspondência com depósitos
recebidos;
a.2) intimar a empresa a apresentar de forma organizada, por Drogaria Contratada,
os comprovantes de depósitos dos pagamentos mensais repassados às mesmas; apresentar
documento que especifique qual o percentual que a Autuada estava autorizada a reter para si.
b) depósitos/créditos autuados como 0002 - OMISSÃO DE RECEITA POR
PRESUNÇÃO LEGAL:
b.1) procedimento análogo ao descrito em a.1)
b.2) procedimento análogo ao descrito em a.2)
c) obter as Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, em nome da
Autuada, no ano 2010.
d) fica a critério do diligenciador adaptar os procedimentos aqui propostos, desde
que se atinjam o objetivo visado de permitir à Autuada comprovar o montante de recursos que
recebeu e repassou, e o restante dos depósitos restará considerado Omissão de Receita por
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996”.
A diligência fiscal foi realizada com vasta produção de provas pelo contribuinte e
dos corresponsáveis (e.fls. 1758/5073), tendo sido parametrizada pelos termos e relatórios de
e.fls. 5077/5146, onde se vê no Relatório de Diligência Fiscal – Termo Final (e.fls. 5140/5146)
que foram excluídas da base de cálculo todos os depósitos em duplicidade, as transferências de
mesma titularidade e os empréstimos, conforme aponta a autoridade diligenciante, segundo a
qual, tendo sido então efetuadas as exclusão necessárias, confeccionamos as novas planilhas,
conforme acima, e anexadas a estes autos, cujos valores totais restantes, considerados como
sendo novos ingressos nas contas da diligenciada, retificando-se assim os valores anteriormente
apurados, de R$ 41.566.084,40, para o novo valor total de R$ 28.176.151,40, valor este idêntico
ao que consta na apuração efetuada pela diligenciada.
Sobre o resultado da diligência, o contribuinte questiona o fato de não terem sido
excluídas, no novo total apurado, os depósitos recebidos de seus clientes identificados e os
depósitos que, apesar de não identificados, terem sido solicitados aos bancos, a saber (e.fls.
5202/5207):
“Pois bem, relendo as indagações do CARF principalmente nos itens por nós
formulados e relatados na Decisão de 16/08/2018, sob os números 19, 20 e 21, que se referem
Fl. 5247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

exclusivamente aos pagamentos efetuados através de transferências nominais bancárias,
apresentamos relação pormenorizada e identificada desses valores constantes na planilha “D”
que trata dos clientes perfeitamente identificados no valor de R$ 21.436.783,74 (vinte e um
milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e setenta e quatro
centavos), e na planilha “E” dos clientes não identificados no montante de R$ 3.740.130,95 (três
milhões setecentos e quarenta mil, cento e trinta reais e noventa e cinco centavos), sobre as quais
o Auditor preferiu silenciar abdicando de opinar, sendo necessário afirmar que todos, frise-se
todos os valores constam dos extratos bancários anexados ao processo, e foram
relacionados e individualizados por data e banco.
(...)
A bem da verdade é preciso esclarecer que os valores constates da planilha E
somente não foram identificados por total irresponsabilidade dos bancos envolvidos, que não
conseguiram identificar os favorecidos, sendo os mesmos interpelados extrajudicialmente a fazê-
lo, conforme cópias anexas”. (grifos originais)
Em petição de e.fls. 5223/5240, o contribuinte apresenta derradeira comprovação
de depósitos identificados pelos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, os quais entende que
também devam ser excluídos da base de cálculo da autuação, porquanto existir identificação de
seus clientes, de forma que restariam somente não identificados os valores constantes às fls.
5240, onde estão planilhados os pagamentos efetivamente não identificados, em total de R$
3.235.601,27 (três milhões, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e um reais e vinte e sete
centavos).
Registre-se que a pessoa jurídica RPC Rede Plantão de Convênios S/S Ltda., a
qual também é corresponsável, não manejou Recurso Voluntário, apesar de ter impugnado o
feito administrativo e questionado o Termo de Sujeição Passiva Solidária contra si arrolada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Importa observar que a matéria já foi previamente apreciada por esta Turma,
quando da julgamento iniciado em 2018, do qual resultou a Resolução que reconheceu que as
razões controvertidas pelo contribuinte no que pertine às omissões de receitas apontadas pela
administração tributária mereceriam atenção.
Com efeito, as principais insurgências manifestadas no Recurso Voluntário
baseiam-se no fato de que os valores que circularam nas contas bancárias do contribuinte, em
volume significativamente maior do que a receita declarada ao Fisco, pertenceriam a terceiros,
com os quais a empresa mantinha relação jurídica.
Naquela oportunidade, após esclarecimentos e juntada de vasta prova documental,
foi realizada diligência a requerimento desta Turma, com o resultado de significativa redução da
base de cálculo da autuação, porquanto haver identificado:
Erro por duplicidade de lançamento (R$ 2.939.406,34);
Fl. 5248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

Transferência entre contas de mesma titularidade (R$ 8.831.270,62);
Lançamentos incoerentes decorrentes de empréstimos (R$ 1.619.255,78);
Base de cálculo original do auto de infração: R$ 41.566.084,40.
Nova base de cálculo após as exclusões da diligência: R$ 28.176.151,40.
Em verdade, além dos itens “a”, “b” e “c” reconhecidos pela auditoria, o
contribuinte apresentou demonstrativos da planilha “d”, que indica os pagamentos a
fornecedores identificados, mês a mês, banco a banco, no total de R$ 21.436.783,74, além da
planilha “e”, que versa sobre pagamentos a fornecedores não identificados, por falta de
informação/identificação bancária adequada, no total de R$ 3.740.130,95. Tais registros estão na
petição de e.fls. 1761/1764, com planilhas anexas.
Sobre tais bases imponíveis, a diligência não tratou de inclui-las entre os itens
que reduziriam a base de cálculo, fato que é questionado pela recorrente em sua manifestação ao
Relatório de Diligência Fiscal.
Com efeito, vê-se às e.fls. 1794 a 1951 a comprovação de pagamentos realizados
a terceiros com as quais a recorrente mantinha negócios de intermediação, totalizando o
montante de R$ 21.436.783,74. Da mesma forma, consta a mesma comprovação complementar
às e.fls. 5224/5239, com apontamento de pagamentos realizados a terceiros que só foram
identificados após a conclusão da diligência, no montante de R$ 504.529,68.
ASSIM, DEVE-SE CONVERTER O FEITO EM DILIGÊNCIA, COM
BASE NAS PREMISSAS ABAIXO APONTADAS:
1. A empresa declarou lucro presumido a partir de uma receita bruta de R$
66.477,00.
2. A movimentação financeira foi de R$ 56.552.636,00.
3. A fiscalização selecionou depósitos bancários em benefício do contribuinte,
sendo:
a) Aqueles cujo remetente foi identificado foram considerados receita da
empresa. Somados (planilha 2 – R$ 15.447.575,76 - fls. 1110),
formaram a base de cálculo da infração 001 – Omissão de receita da
atividade;
b) Aqueles cujo remetente não foi identificado foram considerados para
a presunção de omissão. Somados (planilha 1 – R$ 26.118.508,38 -
fls. 1109), formaram a base de cálculo da infração 002 – Omissão por
presunção.
4. O objetivo da resolução (fls. 1755) era “permitir à Autuada comprovar o
montante de recursos que recebeu e repassou, e o restante dos depósitos
restará considerado Omissão de Receita por presunção”.
Fl. 5249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.732 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720039/2015-13

5. A diligência apresentou cinco planilhas consolidando os dados apurados:
 Planilha "A": Erro por duplicidade considerado como Receita Omitida e
como Depósito Bancário não comprovado, ou seja, consta das planilhas 1
e 2 do Fisco, no valor de R$ 2.939.406,34.
 Planilha "B": Transferência da mesma titularidade demonstrada na
planilha intitulada transferência mesma titularidade no valor total de R$
8.831.270,62.
 Planilha "C": Lançamentos incoerentes lançados pelo Fisco, ou seja,
valores creditados na conta bancária tais como, em préstimos e outros
créditos que não representam ingresso de dinheiro novo, planilha chamada
de Lançamentos Incoerentes no valor de R$ 1.619.255,78.
 Planilha "D": Nessa planilha serão encontrados pagamentos a fornecedores
mês a mês, Banco a Banco no valor total de R$ 21.436.783,74.
 Planilha "E": Nessa Planilha serão encontrados pagamentos a pagamentos
a fornecedores não identificados, devido à informação bancária
inconsistente, também mês a mês e Banco a Banco no valor total de R$
3.740.130,95.
6. A diligência apresentou duas planilhas para ajustar as bases de cálculo:
 Planilha de omissão de receitas: excluiu da “planilha 2” o total de R$
821.384,35;
 Planilha omissão de receitas por presunção legal: excluiu da “planilha 1” o
total de R$ 12.568.548,39;
 A soma dessas exclusões equivale à soma das planilhas “A”, “B” e “C”.
 Os valores das planilhas “D” e “E” não foram utilizados para ajustar a base
de cálculo, de forma que o objetivo da diligência não foi totalmente
atendido.
Diante desses fatos, converto o feito em diligência para que seja apresentada
nova “planilha de omissão de receitas” e nova “planilha de omissão presumida” (que constam na
referida diligência anteriormente realizada), excluindo de ambas os itens da planilha “D” que
ainda estejam constando da correspondente base de cálculo.

**** assinado digitalmente ****
Fredy José Gomes de Albuquerque
Conselheiro Relator
Fl. 5250
DF CARF MF
Documento nato-digital